Tribunal: TJSP
Processo: 1057830-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação declaratória. Direito de isenção do imposto de renda e isenção parcial de contribuição previdenciária por motivo de doença grave. Art. 6o da Lei no 7.713/88. Laudo médico com indicação da patologia. Repetição do indébito. Procedência da ação mantida. Recurso provido em parte apenas para adequar os juros e a correção monetária ao decidido pelo C. STF na modulação de efeitos na ADI no 4.357 e

Ementa:
Ação declaratória. Direito de isenção do imposto de renda e isenção parcial de contribuição previdenciária por motivo de doença grave. Art. 6o da Lei no 7.713/88. Laudo médico com indicação da patologia. Repetição do indébito. Procedência da ação mantida. Recurso provido em parte apenas para adequar os juros e a correção monetária ao decidido pelo C. STF na modulação de efeitos na ADI no 4.357 e na ADI no 4.425, bem como no Tema no 810 de repercussão geral, e pelo STJ no Tema no 905 de recursos repetitivos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1057830-15.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.176 - V
1
Registro: 2020.0000130162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057830-15.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado SONIA MARIA
MOTTA PALMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057830-15.2018.8.26.0053 -Voto no 16.176
2
Apelação Cível no 1057830-15.2018.8.26.0053
Apelantes: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM e
Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Sonia Maria Motta Palma
Comarca: São Paulo
Voto no 16.176
Ementa:
Ação declaratória. Direito de isenção do
imposto de renda e isenção parcial de
contribuição previdenciária por motivo de
doença grave. Art. 6o da Lei no 7.713/88.
Laudo médico com indicação da patologia.
Repetição do indébito. Procedência da ação
mantida. Recurso provido em parte apenas
para adequar os juros e a correção monetária
ao decidido pelo C. STF na modulação de
efeitos na ADI no 4.357 e na ADI no 4.425, bem
como no Tema no 810 de repercussão geral, e
pelo STJ no Tema no 905 de recursos
repetitivos.
A r. sentença de fls. 171/187, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação para declarar o direito da autora à
isenção ao recolhimento de imposto de renda e à isenção parcial do
recolhimento de contribuição previdenciária, com a devolução dos valores
indevidamente retidos, desde a data da aposentadoria (janeiro de 2017),
atualizados pelo IPCA/IBGE para o tributo municipal e pela Selic para o
tributo federal, acrescido de juros de 1% ao mês, conforme especificado.
Os réus foram condenados, ainda, ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057830-15.2018.8.26.0053 -Voto no 16.176
3
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Anotou-se a não haver reexame necessário (fl. 187).
Apelam a municipalidade de São Paulo e o Instituto de
Previdência Municipal de São Paulo - IPREM, a reclamarem, em preliminar,
a ausência de peças essenciais comprobatórias de que não foi restituído o
valor reclamado, tais como declaração de imposto de renda e o histórico de
restituições.
No mérito, aduzem que a lei exige a realização de perícia
médica oficial a concluir a existência da patologia elencada para a
concessão do benefício de isenção.
Requerem
a
improcedência
do
pedido
e,
alternativamente, a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em
julgado, e não da citação, bem como a correção monetária pelo IPCA-E a
partir do desembolso (fls. 189/196).
O recurso foi processado e respondido (fls. 199/208).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que deve ser
parcialmente provido.
Trata-se de ação em que a autora, servidora pública
municipal aposentada, objetiva o reconhecimento do seu direito (i) à
isenção no recolhimento do imposto de renda, nos termos do artigo 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713/88, (ii) à imunidade parcial da contribuição
previdenciária, nos termos do artigo 40, § 21, da Constituição Federal, bem
como (iii) à repetição dos valores indevidamente descontados de seus
proventos de aposentadoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057830-15.2018.8.26.0053 -Voto no 16.176
4
A preliminar se confunde com o mérito, com o qual será
apreciada a seguir.
Os documentos de fls. 51/53 demonstram que a autora é
portadora de carcinoma papilífero de tireóide - CID C73, com incidência de
metástase pulmonar, tratados por iodoterapia em 2014, com necessidade
de controle periódico por toda a vida (fls. 91).
A servidora aposentou em janeiro de 2017, e, não
obstante o requerimento de fls. 65/68, continuou a ter descontados na fonte
o IRPF e a contribuição previdenciária, conforme devidamente demonstrado
pelos holerites de fls. 32/50.
Não há dúvidas de que a autora é portadora de patologia
grave que autoriza a isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713/88, e a imunidade parcial da contribuição
previdenciária, nos termos do artigo 40, § 21, da Constituição Federal.
Ao contrário do que sustentam os apelantes, a lei não
exige laudo médico oficial conclusivo da patologia, bastando o laudo do
médico especializado que a acompanha para demonstrar o direito
pleiteado, confira-se:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante,
nefropatia
grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte
deformante),
contaminação
por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057830-15.2018.8.26.0053 -Voto no 16.176
5
com
base
em
conclusão
da
medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo
nosso).
Observe-se, ainda, que o fato de a doença estar
controlada não exclui o direito da autora ao benefício.
Nesse contexto, a autora faz jus à repetição dos valores
descontados de seus proventos, a partir da data da aposentadoria.
No mesmo sentido é o entendimento desta C. 4a Câmara
de Direito Público:
Apelação - Mandado de Segurança - Servidora
Pública Estadual Inativa - Isenção de Imposto de
Renda
e
Imunidade
parcial
à
Contribuição
Previdenciária - Laudo pericial opinando pela negativa
- Relatório médico que comprova neoplasia maligna
de mama - Possibilidade - Desnecessidade de
comprovação da contemporaneidade dos sintomas -
Direito líquido e certo provado - Desnecessidade de
produção de outras provas - Sentença que concedeu
a segurança mantida - Recurso desprovido. (Apelação
no 1041749-35.2018.8.26.0053, relatora Des. Ana
Liarte, julgada em 12/08/2019).
Assim, era mesmo de rigor a procedência da ação.
Contudo, a sentença merece pequeno reparo na fixação
dos consectários legais, acolhendo-se em parte o recurso dos apelantes
quanto ao pedido alternativo neste tópico.
Por se tratar de indébito tributário, é inaplicável o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057830-15.2018.8.26.0053 -Voto no 16.176
6
disposto na Lei no 11.960/09, haja vista o decidido pelo C. STF na
modulação de efeitos na ADI no 4.357 e na ADI no 4.425, bem como no
Tema no 810 de repercussão geral, e pelo STJ no Tema no 905 de recursos
repetitivos.
Assim, a correção monetária será computada desde
cada inadimplemento pelo IPCA-E e, a partir do trânsito em julgado, deverá
ser computada conjuntamente com os juros, pela Selic, respeitando o
enunciado no 188 da Súmula do STJ e o artigo 167, parágrafo único, do
CTN.
A verba honorária fica mantida tal como arbitrada na
sentença, não se justificando sua majoração como requerido em sede de
contrarrazões.
Ante o exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator